Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732044-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO AGRAVADO: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726369-88.2018.8.07.0001 ajuizado por ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR (agravado) contra ele e outros executados, determinou a penhora de créditos derivados de honorários advocatícios e de venda de imóvel a serem pagos em outras demandas judiciais. Eis o teor do decisum questionado (ID. 132393842 dos autos de origem): “(...) O exequente informou que o executado Cláudio Sérgio Lopes Severo receberá créditos de honorários contratuais no importe de R$ 30.369,37 nos autos n. 1023446-68.2019.4.01.3400, em trâmite na 22a Vara Federal de Brasília, além de crédito de honorários de sucumbência no importe de R$ 10.123,12. Esclareceu que o executado também receberá honorários de sucumbência e contratuais, no valor de R$ 15.211,61, nos autos n. 1000243-41.2018.4.01.3100, em trâmite perante a 1a Vara Federal Cível - Amapá. Apesar de o executado ter alegado que apenas 50% dos honorários devidos no processo n. 1023446-68.2019.4.01.3400, que tramita pela 22a Vara Federal da Seção Judiciária Brasília, lhe pertencem, tal alegação não restou comprovada. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). Tendo em vista que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, cabível a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservadas a dignidade e a capacidade do executado de prover o sustento próprio e o de sua família. Conforme se depreende dos documentos de IDs 128926920, o devedor possui valores substanciais a receber a título de honorários advocatícios. Deste modo, tem-se que a penhora de 35% dos valores que lhe são devidos no bojo dos autos n. 1023446-68.2019.4.01.3400, em trâmite na 22a Vara Federal de Brasília, e nos autos n. 1000243-41.2018.4.01.3100, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Seção Judiciária do Amapá, é medida capaz de, ao mesmo tempo, atenuar o débito exequendo e manter a dignidade e a subsistência digna do devedor. Friso que este Juízo se limitará a determinar a penhora de 35% dos valores que nos referidos autos, sem ingressar no mérito do valor que lhe é devido em cada processo, o que é aferido pelo Juízo competente, observados os levantamentos já realizados e eventuais penhoras anteriores. Pelo exposto, com fundamento no art. 860 do CPC, DEFIRO a penhora no rosto dos autos n. 1023446-68.2019.4.01.3400, em trâmite na 22a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, de 35% (trinta e cinco por cento) dos eventuais valores devidos a Cláudio Sérgio Lopes Severo a título de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, até o limite de R$ R$ 174.010,14. Defiro, também, a penhora no rosto dos autos n. 1000243-41.2018.4.01.3100, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Seção Judiciária do Amapá, de 35% (trinta e cinco por cento) dos eventuais valores devidos a Cláudio Sérgio Lopes Severo a título de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, até o limite de R$ R$ 174.010,14. (...) O exequente narrou a existência de possível crédito nos autos da ação de alienação judicial de bens n. 0736184-25.2022.8.07.0016, em trâmite perante a 25a Vara Cível de Brasília e pugnou pela penhora no rosto dos autos indicados. De fato, com a alienação do bem imóvel cujo executado é coproprietário, há probabilidade de saldo em favor do executado. Ademais, em que pese a manifestação do executado ao ID 130729380, não há qualquer comprovação que se trate de bem de família, ônus que incumbe ao devedor. Por conseguinte, nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada Cláudio Sérgio Lopes Severo, CPF 350.940.600-15, no rosto dos autos de n0736184-25.2022.8.07.0016, em trâmite perante a 25a Vara Cível de Brasília, até o limite do valor em execução. (R$ R$ 174.010,14).” Em suas razões recursais (ID. 39633374, p. 01-21), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a penhora realizada não observou as regras legais referente a impenhorabilidade de verbas advocatícias, as quais possuem natureza alimentar (p. 07-11); b) o bem penhorado é bem de família, o que impede a sua constrição, ainda que o bem esteja em vias de ser alienado para a partilha de valores entre seus coproprietários (p. 07 e 11-16) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a ordem da origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão questionada e afastar as penhoras lá determinadas (p. 19-21). Preparo realizado (ID. 39633375). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais apurada dos argumentos e dos elementos de prova formados na origem. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois a mera ordem de penhora no rosto dos autos sobre futuros créditos a serem disponibilizados em outros processos não tem o condão de gerar prejuízos imediatos ao ora agravante e, por isso, não há razão concreta e iminente que justifique uma pronta intervenção deste juízo junto aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora